Tribunal: TJDFT
Processo: 0718043-45.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718043-45.2018.8.07.0000 AGRAVANTES: NORMA DA SILVA PIMENTEL, NORA LIDIANE DA SILVA PIMENTEL SOUZA LIMA, PAULO EDUARDO DA SILVA PIMENTEL, GIULIANE DA SILVA PIMENTEL, PEDRO HENRIQUE SAMPAIO SOUZA LIMA AGRAVADOS: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A., AGROPECUARIA SANTA LURDES LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por NORMA DA SILVA PIMENTEL e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Asseveram que não foi suscitada violação à sumula de forma isolada, pontuando, ainda, que a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada, sendo inaplicável, desta feita, o enunciado 83 da Súmula do STJ. Ao final, ressaltam negativa de prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 1450012, para que todas as intimações sejam feitas em nome da advogada SUSANA DE OLIVEIRA ROSA, OAB/DF 21.631. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026